Tribunal: STF
Processo: AI 747402
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada existência de discussão de matéria constitucional, a permitir o conhecimento do recurso. Decisão atacada que apreciou adequadamente as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas que se referem, de fato, ao plano infraconstitucional. Precedentes. 



    1. Discussão acerca da valoração do julgamento efetuado pelo Tribunal Superior Eleitoral a respeito de rejeição de contas de candidato, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    2. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.



    3. Agravo regimental não provido.